Tribunal: TJMT
Processo: 1011909-75.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANNI CAROLINA SOUZA CUNHA - CPF: 052.138.391-93 (RECORRENTE), ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR - CPF: 957.650.501-15 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – ALEGAÇÃO DE ATRASO EM RAZÃO DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS – PERDA DE CONEXÃO - ATRASO DE 07HS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O atraso de voo, que culmina com a perda de conexão, sem comprovação da tese de mau tempo, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de 07hs para chegada ao destino final.

O valor da indenização (R$ 8.000,00) deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15 % sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

A recorrente, em suas razões recursais, aduz que o atraso ocorreu por motivo de força maior, não possuindo o condão de causar danos morais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os lindes do recurso consistem em analisar
(i)
se a parte recorrente possui a responsabilidade com a alteração unilateral do horário do voo e o dever de indenizar e
(ii)
se o
quantum
indenizatório foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade.

No caso em tela, a recorrida alega que adquiriu passagens aéreas para
o
trecho de Porto Seguro/BA, com data de embarque no dia 16.06.2019, às 12h35 – Santos Dumont/RJ (conexão), embarque às 14h15 do dia 16.06.2019 – Guarulhos/SP (conexão) – Cuiabá/MT, chegada às 18h20 do mesmo dia (16.09.2019). Aduz que ao chegar no aeroporto de Santos Dumont/RJ (conexão) recebeu a informação de que seu voo teria sofrido um atraso e que somente iniciaria o embarque às 17h55, o que resultou em reacomodações nas conexões seguintes, chegando ao destino final somente às 01h10 do dia posterior (17.06.2019), ou seja com atraso de quase 7 (sete) horas ao destino final (Cuiabá/MT).

O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço, em razão da ausência de prova excludente da responsabilidade e aplicação do fortuito interno.

Em que pese seja causa passível de excludente da responsabilidade civil a alegação de mau tempo, na hipótese em exame, a empresa aérea não comprova satisfatoriamente tal fato, uma vez que no
print
de tela do sistema REDEMET, registra no painel de consulta o horário de 12h00, enquanto que o voo de conexão estava programado às 14h15. Ainda, a mensagem codificada que seria traduzida pelo código METAR registra como data de consulta 16.11.2019, às 12h00, quer dizer, posterior a data do voo agendado, e, portanto, não se mostra hábil para comprovação do alegado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

O atraso ocorrido nos autos enseja a compensação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas.

Neste sentido: N.U 1003106-06.2019.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019; N.U 1008499-35.2017.8.11.0015, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 27/09/2019; N.U. 1016630-70.2019.8.11.0001, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 11/05/2020N.U 8010492-27.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018.

Desse modo, deve ser mantida a sentença impugnada no ponto que reconheceu a falha na prestação do serviço da recorrente e o dever de indenizar.

Por outro lado, no que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório que não importe em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, entendo pela redução do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor. Consideração do elastério tempora
l versus
a ausência de maiores desdobramentos.

Em face ao exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso interposto para reduzir o
quantum
indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O atraso de voo, que culmina com a perda de conexão, sem comprovação da tese de mau tempo, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de 07hs para chegada ao destino final.

O valor da indenização (R$ 8.000,00) deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15 % sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O atraso de voo, que culmina com a perda de conexão, sem comprovação da tese de mau tempo, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de 07hs para chegada ao destino final.

O valor da indenização (R$ 8.000,00) deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15 % sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020